Tribunal: TJBA
Processo: 8028002-91.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PAULO SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: PAULO SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028002-91.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAIRI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, ACUSADO DAS PRÁTICAS DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 329 e 129 DO CÓDIGO PENAL, e 24-A DA LEI 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. INOCORRÊNCIA. PROCESSO QUE SEGUE SEU CURSO NORMAL COM LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA COM A FINALIDADE DE CITAÇÃO DO PACIENTE PARA RESPONDER À ACUSAÇÃO EM SEU DESFAVOR, HAVENDO, INCLUSIVE, A NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA REALIZAR A DEFESA DO PACIENTE DIANTE DA SUA OMISSÃO AO COMANDO JUDICIAL.FEITO QUE SE ENCONTRA AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA POR PARTE DO PACIENTE. ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE JUSTIFICAM A DELONGA PROCESSUAL. CONFORME SE VÊ DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM, O MESMO ESTÁ COM SUA MARCHA PROCESSUAL NORMAL, ONDE O JUÍZO A QUO ENCONTRA-SE EMPENHANDO ESFORÇOS PARA IMPOR A CELERIDADE DEVIDA AO FEITO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER DESÍDIA ESTATAL. NO CASO DOS AUTOS, A ALEGADA DEMORA NA MARCHA PROCESSUAL DEU-SE POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DO PACIENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 64 STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8028002-91.2021.8.05.0000, sendo Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor do Paciente ERISVALDO SILVA SANTOS e impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE MAIRI-BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.